Tribunal: TJSP
Processo: 1526100-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório frágil à demonstração da autoria delitiva – Negativa do réu que não foi afastada com firmeza pela prova acusatória – Circunstâncias fáticas não esclarecidas devidamente sob o crivo do contraditório – Ausência de flagrância de atos de mercancia – Dúvidas autorizadoras da absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP – Recurso provido (voto

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório frágil à demonstração da autoria delitiva – Negativa do réu que não foi afastada com firmeza pela prova acusatória – Circunstâncias fáticas não esclarecidas devidamente sob o crivo do contraditório – Ausência de flagrância de atos de mercancia – Dúvidas autorizadoras da absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP – Recurso provido (voto n. 41944).